Tribunal: TJDFT
Processo: 0707748-40.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO IMPRÓPRIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA COM O FIM DE ASSEGURAR A IMPUNIDADE OU A DETENÇÃO DA COISA. REDIMENSIOANAMENTO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.
1. O chamado roubo impróprio, tipificado no § 1o do artigo 157 do Código Penal, caracteriza-se quando o agente: “logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro”.
1.1. A prova oral colhida durante a instrução demonstra que as palavras proferidas pelo réu em tom ameaçador ocorreram após a restituição da res furtiva à vítima e liberado o réu, sendo certo que não tiveram a finalidade de assegurar a detenção da coisa, tampouco a impunidade da subtração. Logo, imperiosa a desclassificação para o delito de furto simples.
2. Nada obstante a pena cominada ao réu seja inferior a 4 anos, a reincidência, aliada aos maus antecedentes, autorizam a eleição de regime inicial mais rigoroso para o cumprimento da reprimenda.
3. Tendo o agente permanecido preso durante a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, ainda que fixado o regime semiaberto para o cumprimento da pena.
4. Apelação conhecida e provida.